Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Processo : 0713378-10.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 153513281 dos autos originários n. 0702896-46.2023.8.07.0018) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, bem como rejeitou a tutela de urgência requerida, sob o argumento de ausência da probabilidade do direito. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDAGOLÂNDIA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que em fevereiro de 2.009, celebrou parceria com SECRETARIA DE ESTADO (SEDEST), convênio n.o 13/2009, para ofertar serviço de conveniência a crianças de 0 a 6 anos em situação de risco e vulnerabilidade. Afirma que foi nomeada executora do convênio, para avaliar as ações desenvolvidas e verificar a aplicação dos recursos financeiros. Afirma que teriam sido constatadas irregularidades e pendências na execução do convênio e a comissão de prestação de contas determinou a restituição de recursos. Argumenta que houve demora na análise da prestação de contas, as quais teriam sido reprovadas. Aduz que houve cerceamento de defesa no processo administrativo e aplicação de norma inexistente á época das contas. Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição. Em caráter liminar, pretende a suspensão do pagamento das parcelas, bem como da inclusão dos dados da autora no SGGNO. Decido. A tutela provisória de urgência, ao menos neste momento processual, deve ser rejeitada. A suspensão das parcelas de acordo levado a efeito pela autora sem qualquer vício de consentimento depende de prova robusta e inconteste de irregularidades na análise das contas pela comissão responsável, que determinou a devolução de recursos. O caso em debate depende de ampla instrução probatória, inclusive perícia contábil para análise das contas e de todo o histórico de prestação de serviços, a fim de apurar compatibilidade com as obrigações pactuadas e as responsabilidades assumidas pela autora no convênio 13/2009. Não há como apurar, neste momento processual, se houve cerceamento de defesa pela não intimação da autora para apresentar as justificativas no processo de prestação de contas. Frise-se que há manifestação da autora no processo administrativo, que foi levado em consideração na análise do pedido, tanto que o tema prescrição foi apreciado a partir da manifestação da autora. Assim, o fato das teses da autora terem sido analisadas, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Todavia, o réu terá de demonstrar que todas as intimações e notificações foram realizadas. Para tanto, é essencial o contraditório efetivo. Em relação ao alegado retardamento da análise das contas, é essencial ouvir a parte ré, tendo em vista que o convênio firmado ostenta inúmeras obrigações, foi submetidos à análise de autoridades diferentes e, ainda, depende muitas vezes de informações da própria autora. Assim, será fundamental apurar qual a motivação para o alegado retardamento da análise das contas, bem como se o processo, de fato, restou paralisado, para fins de verificação de prescrição. Isto porque, durante o trâmite regular do processo administrativo, o prazo de prescrição fica suspenso. A análise das contas não levou em consideração apenas o Decreto n.o 35240/2014, mas outras normas anteriores ao convênio, assim como plano de trabalho que vinculava a autora em relação às finalidades e deveres assumidos. No caso da prescrição, a lei n.o 9.873/99, aplicável ao caso, apresenta hipóteses que levam á interrupção da prescrição, o que pode ter ocorrido, tendo em vista a complexidade na apuração dos fatos. O tema prescrição será objeto de análise mais aprofundada, porque depende de informações que podem implicar na suspensão ou interrupção do prazo. Os técnicos da comissão constataram, conforme relatório, que os recursos recebidos não tiveram boa e regular aplicação. No parecer final da Gerência de Prestação de contas, datada de outubro de 2.022, há detalhamento das irregularidades que originaram o débito questionado pela autora, como apresentação incompleta de extratos e aplicações financeiras, pagamentos irregulares, documentos com pendências, gastos não previstos no plano de aplicação, pagamento a terceiros sem recolhimento de tributos, entre outros. Ademais, mesmo diante das alegadas irregularidades na prestação de contas, a autora, sem qualquer coação, formalizou acordo para parcelar os recursos a serem restituídos. Tal conduta reforça a necessidade de dilação probatória. A discordância da análise técnica realizada pela comissão de contas deverá ser objeto de prova técnica. Isto posto, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade do direito alegado. Por este motivo, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, inclusive para fins de depósito. Indefiro o pedido de gratuidade processual, tendo em vista que a autora recebe recursos consideráveis e, por isso, tem plena capacidade financeira para pagar as custas do processo. No caso da pessoa jurídica, a vulnerabilidade depende de prova, que não foi produzida no caso. Sequer há informações sobre os balanços patrimoniais da autora. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A autora-agravante pontua a probabilidade do direito vincado. Destaca ter celebrado com o Distrito Federal o Convênio n. 13/2009, cujo objeto era a oferta do serviço de convivência a crianças de até 6 anos em situação de risco. Relata ter apresentado a prestação de contas finais em outubro de 2010. Salienta que, “Depois da execução da parceria, já em outubro de 2014, foi constatado que a executora à época não tinha apresentado relatório de fevereiro/2009, março/2009, julho/2009, agosto/2009, setembro/2009 outubro/2009 e janeiro/2010, fevereiro/2010, março/2010 e abril/2010, inviabilizando o prosseguimento da prestação de contas”. Descreve que a comissão de prestação de contas daquele convênio determinou a restituição dos recursos, diante da constatação de irregularidades e pendências na execução da tratativa. Aponta a ocorrência de cerceamento defesa no procedimento administrativo instaurado à devolução dos recursos. Assevera ainda a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser entidade civil sem fins lucrativos Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, incisos I e V, ambos do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar para a concessão da gratuidade de justiça. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. É dizer, não milita em favor de tais entidades a presunção de pobreza, como defendido pela agravante. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social” (AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). Ainda na Corte Superior, ilustra o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ. 3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 41.241/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 23/11/2011. Grifado) No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, pois a mera previsão estatutária – ou mesmo os balancetes financeiros juntados - é insuficiente a comprovar a ausência de meios financeiros. De igual modo, não evidencio os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. O perigo de dano, por sua vez, é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. No caso, os argumentos recursais se referem ao próprio mérito da ação, de modo que não podem ser apreciados em sede liminar de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria o esgotamento, em parte, do próprio objeto da ação em trâmite na origem e em supressão de instância. A propósito, confira-se aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LITISPENDÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM. INCABÍVEL. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de internação para tratamento de saúde, em que na origem houve a revogação da liminar deferida. 2. Houve a perda parcial do objeto do recurso, no que tange à alegação de ausência de configuração de litispendência, porquanto o Magistrado a quo apreciou a matéria e afastou a preliminar de litispendência. 3. Argumentos recursais que se referem ao próprio mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria no esgotamento, em parte, do objeto da ação em trâmite na origem e em supressão de instância. Precedente desta Corte. 4. Conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (Acórdão 1433329, 0703041-93.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, julgado em: 21/6/2022, PJe: 3/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. CRITÉRIOS ECONÔMICOS. PROGRAMAS SOCIAIS. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. A apresentação de pedido liminar com teor que se confunde com o próprio mérito da demanda inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária por demandar instrução processual exauriente. 3. Presentes elementos que indiquem que a renda familiar não se enquadra nos critérios dos programas sociais que permitem a flexibilização da cobrança das tarifas de energia elétrica e que a renda familiar pode custear a energia elétrica utilizada pelos aparelhos de home care, resta inviável a concessão da antecipação da tutela por ausência de risco do perecimento do direito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193630, 0705374-23.2019.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em: 7/8/2019, DJE: 19/8/2019. Sublinhado) Conforme bem exposto pelo juízo singular, “O caso em debate depende de ampla instrução probatória, inclusive perícia contábil para análise das contas e de todo o histórico de prestação de serviços, a fim de apurar compatibilidade com as obrigações pactuadas e as responsabilidades assumidas pela autora no convênio 13/2009.” Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator